Tribunal: TJES
Processo: 5030480-62.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030480-62.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
RECORRIDO: ODIZA DE SAMPAIO VIEIRA CASSOLI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE DECLARAÇÕES DE QUITAÇÃO EMITIDAS PELA PRÓPRIA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por plano de saúde de autogestão que busca a reforma da sentença que reconheceu a inexistência de débito, determinou a exclusão da negativação e fixou indenização por danos morais em razão de inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, existência de débito entre as partes e configuração de dano extrapatrimonial.

RAZÕES DE DECIDIR

Parte autos que comprovou a inexistência de débito entre as partes e configuração de negativação indevida diante da juntada de declaração de quitação de débito entre as partes.

A recorrente não apresentou prova da existência válida do débito, tampouco impugnou as declarações de quitação juntadas aos autos, referentes aos anos de 2020 a 2023.

A inscrição do nome da autora em cadastro restritivo, fundada em dívida já declarada quitada pela própria empresa, caracteriza prática contraditória, violadora do princípio da boa-fé objetiva e da confiança legítima (venire contra factum proprium), acarretando falha na prestação do serviço.

O dano moral, decorrente da inscrição indevida, configura-se in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo concreto, nos termos da jurisprudência do STJ.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, fundada em suposta dívida já quitada, cuja inexistência é comprovada por declarações de quitação emitidas pela própria empresa, configura falha na prestação de serviço e enseja a reparação por danos morais, os quais são presumidos
(in re ipsa
), independentemente de prova do prejuízo concreto.

Dispositivos Relevantes Citados:
Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, VIII, arts. 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO N° 5030480-62.2024.8.08.0024

RECORRENTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

RECORRIDA: ODIZA DE SAMPAIO VIEIRA CASSOLI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE DECLARAÇÕES DE QUITAÇÃO EMITIDAS PELA PRÓPRIA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por plano de saúde de autogestão que busca a reforma da sentença que reconheceu a inexistência de débito, determinou a exclusão da negativação e fixou indenização por danos morais em razão de inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, existência de débito entre as partes e configuração de dano extrapatrimonial.

RAZÕES DE DECIDIR

Parte autos que comprovou a inexistência de débito entre as partes e configuração de negativação indevida diante da juntada de declaração de quitação de débito entre as partes.

A recorrente não apresentou prova da existência válida do débito, tampouco impugnou as declarações de quitação juntadas aos autos, referentes aos anos de 2020 a 2023.

A inscrição do nome da autora em cadastro restritivo, fundada em dívida já declarada quitada pela própria empresa, caracteriza prática contraditória, violadora do princípio da boa-fé objetiva e da confiança legítima (venire contra factum proprium), acarretando falha na prestação do serviço.

O dano moral, decorrente da inscrição indevida, configura-se in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo concreto, nos termos da jurisprudência do STJ.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, fundada em suposta dívida já quitada, cuja inexistência é comprovada por declarações de quitação emitidas pela própria empresa, configura falha na prestação de serviço e enseja a reparação por danos morais, os quais são presumidos
(in re ipsa
), independentemente de prova do prejuízo concreto.

Dispositivos Relevantes Citados:
Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, VIII, arts. 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora relata que teve seu nome indevidamente inserido nos cadastros de inadimplentes, circunstância que apenas tomou conhecimento ao tentar realizar empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. Sustenta que não possui qualquer débito em aberto perante a requerida, tendo, inclusive, apresentado declarações de quitação emitidas pela própria instituição. Alega que tal negativação gerou sérios transtornos e constrangimentos, impossibilitando a realização de operações financeiras, além de ofender sua honra e imagem. Requer a concessão de tutela de urgência para imediata exclusão do seu nome dos cadastros restritivos de crédito, reconhecimento de inexistência de débito entre as partes e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5030480-62.2024.8.08.0024, JULGO PROCEDENTE em partes o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, a) RATIFICO a Decisão ocorrida no ID 47403652, para manter seus efeitos. b) DECLARO a inexistência da dívida no valor de R$ 183,51 (cento e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos), em nome da parte autora ODIZA DE SAMPAIO VIEIRA CASSOLI junto a parte requerida GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE. c) CONDENO a parte requerida GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE a pagar a parte autora ODIZA DE SAMPAIO VIEIRA CASSOLI o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização de danos morais, com a incidência dos seguintes consectários legais: a) contar do evento danoso (18/02/2020) aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil

Irresignados, o requerido interpôs o presente Recurso Inominado, alegando a inexistência de falha na prestação de serviço e regularidade da inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, diante da existência de débito em desfavor da parte autora.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Analisando detidamente os autos e as provas produzidas, constata-se que a parte autora demonstrou, de forma inequívoca, por meio de declarações de quitação emitidas pela própria empresa recorrente, a inexistência de débito entre as partes, bem como o adimplemento regular de suas obrigações contratuais.

Por outro lado, a recorrente não apresentou qualquer elemento probatório apto a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, limitando-se a alegar, de forma genérica, a existência de suposto débito no valor de R$ 183,51 (cento e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos). Ressalte-se, ainda, que não houve impugnação específica às declarações de quitação referentes aos exercícios de 2020 a 2023, constantes no documento de Id. nº 13017863.

Diante desse cenário, revela-se indevida a cobrança realizada pela recorrente, bem como ilegítima a inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, caracterizando evidente prática abusiva e ilícita, em afronta aos princípios e normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, resta evidenciada a falha na prestação do serviço do recorrente, que negativou indevidamente o nome da consumidora por débito inexistente. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da inexistência da dívida, bem como a imediata exclusão da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.

Inconteste, ademais, a configuração de dano moral indenizável em benefício da autora em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Dos tracejamentos feitos, não há como acolher as razões apresentadas pela parte requerida, porque sua conduta viola diretamente o instituto do venire contra factum proprium , extraído dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança, segundo o qual não pode a parte adotar comportamentos contraditórios em uma mesma linha do tempo de fatos da relação contratual. Diz-se isso porque o comportamento da requerida é contraditório. De um lado, alega que a autora está inadimplente com relação a um débito específico (R$ 183,51), mas, de outro, fornece declaração de quitação de débito dos anos de 2020 a 2023 (ID 47380046 e 47380050) que atestam a regularidade das obrigações da autora daqueles anos bases. A própria requerida, ao emitir esses documentos de quitação, não pode, agora, sustentar que a autora se encontra em débito, sem oferecer justificativa razoável para o contraditório. O princípio da boa-fé objetiva, que norteia as relações contratuais e as práticas comerciais, impõe que as partes se comportem de maneira coesa e que, uma vez emitidos documentos oficiais de quitação, esses não sejam desconsiderados sem prova robusta que os contrarie. A falta de explicação plausível por parte da requerida sobre a divergência entre a emissão de quitação e a inscrição do débito nos cadastros de inadimplentes configura prática contraditória que prejudica a confiança nas relações comerciais. Oportuno registrar que apesar de inexistir previsão legal expressa, o “venire contra factum proprium” é amplamente aceito pela doutrina, conforme o Enunciado 362 da IV Jornada de Direito Civil do CJF: “A vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) funda-se na proteção da confiança, tal como se extrai dos arts. 187 e 422 do Código Civil”. Assim, se a parte requerida disponibilizou ao cliente, ora autora, declaração de quitação de débito, não poderia, em comportamento contraditório, utilizar desses mesmos débitos declarados quitados para cadastrar o cliente como devedor inadimplente, após ter produzido nele uma determinada expectativa.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)